Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750412-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FERNANDES DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar a limitação dos descontos ao patamar de trinta por cento (30%) de sua remuneração. O agravante afirma que os descontos realizados diretamente em seu contracheque/conta corrente deixam a sua conta no negativo e impossibilitam o atendimento às suas necessidades básicas e a subsistência de sua família. Alega que essa situação é insustentável e faz com que o agravante tenha que contrair mais empréstimos todos os meses para possibilitar a sua mantença. Assegura que a continuidade dos descontos poderá agravar ainda mais a situação de superendividamento do agravante. Considera que deve ser ponderado o direito à manutenção do mínimo existencial. Avalia que se mostra possível a concessão da tutela de urgência para, pelo menos, determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento do agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. A análise quanto à forma de cálculo da margem consignável e a eventual inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento são questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, o que inviabiliza a aferição do valor efetivamente correto nesta fase inicial. O exame dos autos originários não evidencia qualquer vício nas contratações dos empréstimos de forma que, em tese, o agravante teve conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor das parcelas, bem como do impacto que seu adimplemento teria no orçamento mensal. Em sede de cognição sumária, infere-se que o comportamento do agravante de contratar os empréstimos e, posteriormente, postular a suspensão do seu pagamento viola o princípio venire contra factum proprium non potest, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Trata-se, assim, de princípio que se baseia no princípio pacta sunt servanda, que visa proibir a ruptura da confiança por meio da incoerência. Seu fundamento é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que o agravante contratou os empréstimos consignados com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o requerimento de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada